Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-40.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-40.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENIVAN ANSELMO DE MELO SOUZA

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL I EM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. REDUÇÃO PARA CARGA HORÁRIA DE 20H (VINTE HORAS) SEMANAIS. REDUÇÃO SALARIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

REPERCUSSÃO CONCRETA. ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR ATINGIDA. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBRIGATORIEDADE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Qualquer ato da Administração Pública que tiver repercussão sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.Direito líquido e certo ao restabelecimento do regime de 40h no exercício do cargo de professor nível I, nos moldes em que vinha sendo exercido, até a conclusão de processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000129-40.2021.8.05.0090
,
de Iaçu, sendo Apelante o
ELENIVAN ANSELMO DE MELO SOUZA
e Apelado

MUNICIPIO DE IACU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5